Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705084-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: ALICE VASCONCELOS ATHAYDE D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator